Tribunal: TJDFT
Processo: 0755522-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito. Irresignada, a recorrente requereu a procedência do pedido inicial.
2) A recorrente narrou que é servidora desde 06/03/1989 e obteve o direito ao recebimento da importância de R$ 19.353,42 (dezenove mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois), atualizada até 30/10/2012, referente a vale alimentação do professores, objeto dos autos no 0061969-95.2010.8.07.0001. Alegou que o Distrito Federal descontou ilegalmente o valor de R$ 7.479,39 (sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), a título de compensação de débito tributário. Argumentou que todos os débitos fiscais estavam quitados, bem como que houve o cancelamento do ITBI do imóvel 2014255-2, no valor de R$ 4.855,60 (quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Sustentou que não houve a ocorrência da prescrição de sua pretensão, sob o argumento de que o prazo prescricional somente teria início com a geração do precatório referente ao crédito, nos termos da Teoria da Actio Nata. Recurso próprio, tempestivo (ID 40580308) e com o preparo devidamente comprovado (ID 40580664 e 40580665).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 40580669).
4) Prescreve em 5 anos, as dívidas passivas do entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. O art. 168, inc. I do CTN, por sua vez, dispõe que o direito de se pleitear a restituição prescreve em 5 anos, a contar da data da extinção do crédito tributário.
5) No caso, a extinção do crédito tributário se operou em 30/10/2012, em razão da compensação tributária, conforme destacado nos cálculos de ID 40580285, sendo que a presente demanda somente foi ajuizada em 19/10/2021. Logo, não há que se falar que o prazo prescricional teria iniciado somente em 2020, em razão da geração do precatório, autos 0729692-36.2020.8.07.0000. Inadmissível a adoção da Teoria da Actio Nata nos termos das razões recursais, sobretudo pelo fato de a recorrente ter comprovado que conhecia a realização da compensação tributária realizada pelo Distrito Federal, nos termos dos cálculos de ID 40580285, datado de 30/10/2012, por ela trazidos na inicial. Assim, evidente a ocorrência da prescrição.
6) Recurso conhecido. Prescrição mantida. Não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7) Custas Recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.